Tribunal: TJMT
Processo: 1022342-65.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022342-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULLIE CRISTINE DO PRADO LEITE - CPF: 018.589.021-00 (RECORRENTE), TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (ADVOGADO), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), MAIK DOUGLAS DE AMORIM - CPF: 041.622.611-64 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO.
ALEGAÇÃO DE RESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. ATRASO DE 07 (SETE) HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Restruturação da malha aérea que resultou no atraso de 07 (sete) horas em relação ao voo original, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, ante ao risco da atividade desempenhada.

A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1022342-65.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Jullie Cristine do Prado Leite

Maik Douglas de Amorim

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos,

§
julgo parcialmente procedente
o pedido de condenação à indenização por danos morais
, o qual fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a serem pagos a cada um dos autores,

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e de correção monetária pelo INPC a partir desta data.

§
Julgo improcedente
o pedido de compensação de direito especial de Saque e,

§
Julgo improcedente
o pedido de indenização por desvio produtivo.

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95)
.”.

A companhia aérea alega que comunicou os autores com três dias de antecedência, por e-mail e que houve uma readequação da malha aérea, fato que não configura dano moral. A recorrente argumenta, ainda, que o valor arbitrado foi desproporcional e pede a redução da condenação ou sua improcedência.

Os autores ajuizaram ação de indenização contra a companhia aérea por falha contratual, solicitando reparação por danos materiais e morais. Em 10/02/2024 o voo originalmente previsto para Natal/RN, sairia de Cuiabá/MT as 10h30, mas foi antecipado para as 2h da manhã sem aviso prévio, e o segundo autor chegou ao destino com 7 horas de atraso, sem assistência ou compensação, contrariando as normas da ANAC.

Pois bem. Inicialmente cumpre registrar que não foram apresentadas provas de que os autores foram comunicados dentro do prazo previsto pela ANAC de 72 horas, ônus que competia ao réu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Além disso, inexiste qualquer dúvida quanto aos fatos narrados pelos autores, uma vez que a própria acionada o confessa, tornando a ocorrência do fato incontroversa.

Em contrapartida, a acionada alega que a antecipação do voo ocorreu por fato alheio à sua vontade. Aduz que a restruturação da malha aérea culminou com essa antecipação, excluindo a sua responsabilidade de indenizar, entretanto, tal fato, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada
.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais a autora, isso porque o atraso do voo lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Neste diapasão, é forçoso concluir que, quanto ao dano moral almejado, vislumbro caracterizado no caso em apreço, tendo em vista
que, pelas regras de experiência comum, situações como as descritas na exordial geram embaraços consideráveis ao consumidor que afetam sua estabilidade emocional.

Embora tenha havido falha na prestação de serviço, o dano moral deve ser fixado com moderação, levando em conta a extensão do abalo sofrido pelos autores. É certo que a situação causou desconforto e aborrecimento, mas não se vislumbra um sofrimento psíquico profundo ou de grande intensidade, de modo a justificar o valor estipulado na sentença, considerando ainda que não foi observado os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação para R$ 3.000,00 para cada autor.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024